Tribunal: TJPA
Processo: 0001081-89.2012.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001081-89.2012.8.14.0133

RECORRENTE: RAIMUNDO SARMENTO LOURINHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0001081-89.2012.8.14.0133

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

RECORRENTE: RAIMUNDO SARMENTO LOURINHO (ADVOGADO ALLEN GOMES DOS SANTOS)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, DO CP). HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). REJEIÇÃO DE NULIDADES E DESCLASSIFICAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE.
SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RAIMUNDO SARMENTO LOURINHO contra a r. sentença de pronúncia, proferida em 12/11/2024, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri. O Recorrente foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum) e IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido) c/c art. 18, II, do CP em relação à vítima ALISSON DA SILVA BENTES (óbito) e nas penas do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV c/c art. 18, II e 14, II, do CP em relação às vítimas ADRIANO DA SILVA SANTOS, ANDREZA DA SILVA BENTES e ADRIANA SANTOS DA SILVA (tentativas de homicídio).

II - Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há nulidades no processo em decorrência de cerceamento de defesa e imparcialidade do julgador, carência de fundamentação, oferecimento inoportuno das alegações finais do
Parquet
, ausência de desentranhamento de provas ilícitas. No mérito, (ii) é se o conjunto probatório demonstra a prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria
(dolo eventual) aptos a manter a pronúncia; (iii) discute-se ainda a possibilidade de desclassificação do delito ou decote das qualificadoras.

III - Razões de decidir

As preliminares rejeitadas por não ter sido demonstrado prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), conforme o art. 563 do CPP.

O indeferimento de diligência (expedição de ofício à Prefeitura sobre bueiro) não configurou cerceamento de defesa, pois tal análise insere-se no poder discricionário do magistrado (art. 402 do CPP), podendo ser indeferida se considerada irrelevante ou se a defesa pudesse obter o documento por meios próprios.

A arguição de provas ilícitas (exame de alcoolemia e interrogatório policial) foi afastada, uma vez que o Juízo sentenciante expressamente consignou que tais provas não seriam utilizadas para a formação de seu convencimento, afastando o prejuízo efetivo à Defesa.

Quanto à arguição de carência de fundamentação da pronúncia, entende-se que o Juízo
a quo
expôs suas razões, descrevendo a materialidade (por meio de laudos de exame de corpo de delito, laudos de danos em imóvel e veículo e receituário hospitalar) e os indícios de autoria, refutando as teses defensivas e demonstrando o convencimento motivado. Portanto, a decisão cumpre o mandamento constitucional (Art. 93, IX, da CF).

Concernente ao oferecimento inoportuno das alegações finais, saliente-se que o MP possui independência funcional de forma que após o indeferimento da diligência requerida pela defesa, caso entendesse pela ratificação das alegações finais, assim o teria feito. Além disso, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa.

A fundamentação da pronúncia é válida, pois deve ser
sucinta e limitada
para evitar o excesso de linguagem que influenciaria o Conselho de Sentença, atendendo ao Art. 93, IX, da CF.

O pedido de desclassificação para homicídio culposo (arts. 302/303 do CTB) foi indeferido.

Existem elementos indiciários concretos que subsidiam a tese do dolo eventual (aceitação do risco de produzir o resultado morte), notadamente a condução em estado de embriaguez, alta velocidade e a invasão de um bairro residencial onde as vítimas estavam na calçada.

A tese da defesa de que o acidente foi causado por um bueiro desnivelado não restou plenamente provada, devendo a dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

As qualificadoras só podem ser decotadas se forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso, dadas as versões controversas.

Motivo Fútil
(Art. 121, § 2º, II, CP): qualificadora mantida, pois a conduta de dirigir embriagado, expondo a coletividade a risco grave sem justificativa plausível, denota desprezo pela vida. O dolo eventual é, em tese, compatível com o motivo fútil.

Meio Cruel
(Art. 121, § 2º, III, CP): mantida, pois a forma como o crime foi perpetrado (vítima fatal brutalmente arrastada contra um muro) supera o que se espera de um atropelamento típico. O STF já reconheceu a compatibilidade entre o dolo eventual e o meio cruel.

Recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP): Mantida em virtude de o veículo ter invadido repentinamente a calçada em alta velocidade, configurando a surpresa e a total ausência de defesa das vítimas.

Prescrição Virtual:
O pleito de reconhecimento da prescrição virtual foi rejeitado, pois a tese não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, sendo inadmissível por ser baseada em pena hipotética, conforme a Súmula 438 do STF.

IV - Dispositivo e tese: recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes

•
Art. 563 do CPP:
(Princípio do
pas de nullité sans grief
).

•
Art. 402 do CPP:
(Poder discricionário do juiz para indeferir diligências).

•
Art. 93, IX, da CF:
(Exigência de fundamentação das decisões judiciais).

•
Art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP:
(Qualificadoras mantidas).

•
Art. 302 e 303 do CTB:
(Crimes de trânsito, cuja desclassificação foi negada).

Jurisprudências relevantes citadas

•
Súmula 438 do Supremo Tribunal Federal:
Inadmissibilidade da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.

•
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
Firme no sentido de que a fundamentação da pronúncia deve ser sucinta e limitada.

•
STJ - RHC: 00000000000000212084 (Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO):
Utilizado para fundamentar a compatibilidade do dolo eventual com o motivo fútil.

•
STF - HC: 242151 PR (Relator: CÁRMEN LÚCIA):
Utilizado para fundamentar a compatibilidade entre o dolo eventual e o meio cruel.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________.

Belém, .... de ................. de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RAIMUNDO SARMENTO LOURINHO contra a r. Sentença de Pronúncia, proferida em 12/11/2024, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O Recorrente foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum) e IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido) c/c art. 18, II, do CP em relação à vítima ALISSON DA SILVA BENTES (óbito) e nas penas do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV c/c art. 18, II e 14, II, do CP em relação às vítimas ADRIANO DA SILVA SANTOS, ANDREZA DA SILVA BENTES e ADRIANA SANTOS DA SILVA (tentativas de homicídio).

O recorrente pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidades (cerceamento de defesa, ausência de fundamentação, ilicitude de provas e vício nas alegações finais do Ministério Público). No mérito, requer a desclassificação da conduta para os crimes culposos de trânsito (Arts. 302 e 303 do CTB), o decote das qualificadoras e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição virtual.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (id 27278771), manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. O Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id 27278771). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito (id 27683803).

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

DA REJEIÇÃO DAS TESES PRELIMINARES DE NULIDADE

As preliminares suscitadas pela defesa não merecem acolhimento, pois não restou demonstrado prejuízo concreto ou ilegalidade manifesta que autorize a anulação dos atos processuais, conforme preconiza o princípio do
pas de nullité sans grief
, nos termos do art. 563 do CPP.

Da nulidade por cerceamento de defesa e parcialidade (indeferimento de diligência)

A defesa alegou cerceamento devido ao indeferimento do pedido de expedição de ofício à Prefeitura de Marituba para obtenção de documento geográfico sobre a existência e o desnível de um bueiro (boca de lobo) na Rua Perimetral, suposto causador do acidente.

A análise de requerimentos de diligências, com fundamento no art. 402 do CPP, insere-se na esfera do poder discricionário do magistrado, que pode indeferi-las quando as julgar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

O Juízo singular indeferiu a diligência sob os seguintes argumentos: a) A defesa não demonstrou a impossibilidade de obter o documento por meios próprios, o que exigiria a intervenção judicial. Inclusive, o magistrado ressaltou que os dados mencionados não eram sigilosos e poderiam ser obtidos pela defesa por meios próprios (como
sites
de internet) para colaborarem com o convencimento do juízo em memoriais escritos; b) O requerimento não se originou de fato apurado durante a instrução processual, mas sim de um fato objetivo referente a características do local do crime.

Portanto, o indeferimento fundamentado da prova requerida, por considerá-la desnecessária ou protelatória, não configura cerceamento de defesa.

Da nulidade por carência de fundamentação da pronúncia

A Defesa arguiu que a decisão de pronúncia seria nula por carência de fundamentação, especialmente por ter acolhido as qualificadoras em um único parágrafo.

A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
). Nesta fase, exige-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a fundamentação deve ser sucinta e limitada, para evitar o excesso de linguagem, que poderia influenciar o ânimo do Conselho de Sentença (juiz natural da causa).

O Juízo
a quo
expôs suas razões, descrevendo a materialidade (por meio de laudos de exame de corpo de delito, laudos de danos em imóvel e veículo e receituário hospitalar) e os indícios de autoria, refutando as teses defensivas e demonstrando o convencimento motivado. Portanto, a decisão cumpre o mandamento constitucional (Art. 93, IX, da CF).

Da nulidade pelo oferecimento inoportuno das alegações finais do MP

A defesa alegou que as alegações finais do Ministério Público foram apresentadas antes da apreciação do requerimento de diligência da defesa, tornando-as nulas.

O Juízo
a quo
proferiu decisão em 16/10/2024, indeferindo o pedido de diligências. Nestes termos, se o pedido foi indeferido, não há que se falar em necessidade de ratificação das alegações finais apresentadas pelo órgão acusador.

Ademais, no termo de audiência de 25/09/2024, não foi registrada oposição da defesa à apresentação de alegações orais pelo
Parquet
. O Ministério Público, em razão de sua independência funcional (art. 127, §1º, da CF), ao constatar que o conjunto probatório estava maduro e que a tese defensiva era frágil e irrelevante, apresentou suas alegações, sem mácula processual. A ausência de prejuízo concreto à defesa impede a declaração de nulidade.

Da nulidade pela ausência de desentranhamento de provas ilícitas

O recorrente pleiteou o desentranhamento do exame de alcoolemia e do interrogatório prestado na fase policial, por terem sido colhidos sem a presença de advogado. O Juízo
a quo
negou o desentranhamento, embora tenha afirmado que não utilizaria tais provas para a formação de seu convencimento.

Apesar do pleito de nulidade, o Juízo sentenciante expressamente consignou que as provas produzidas na investigação não seriam utilizadas para a formação do convencimento do juízo, tornando desnecessário o desentranhamento. Se a prova não foi utilizada como fundamento para a pronúncia, não houve prejuízo efetivo à Defesa.

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302/303 CTB)

O recorrente pugna pela desclassificação dos crimes imputados para homicídio culposo e lesões corporais culposas na direção de veículo automotor (arts. 302 e 303 do CTB), alegando que agiu com negligência e que o acidente foi causado por um bueiro desnivelado na via.

A desclassificação do delito para outro não doloso contra a vida somente é admissível quando houver prova inquestionável e manifesta da ausência de
animus necandi
. Havendo dúvida razoável sobre o elemento subjetivo (dolo eventual ou culpa consciente), a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Há nos autos elementos indiciários concretos que subsidiam a tese do dolo eventual:

a) Condução em Estado de Embriaguez e Alta Velocidade: Os policiais RENAN GOMES LOPES e ROMERO TAVARES DE AQUINO afirmaram em juízo que o denunciado apresentava sinais de embriaguez (fala desconexa, ausência de equilíbrio e odor de álcool). A testemunha ARNALDO DA CONCEIÇÃO BENTES, pai das vítimas, declarou que o denunciado teria vindo em alta velocidade, totalmente embriagado. A testemunha ANA MARIA DA CONCEIÇÃO BENTES confirmou ter presenciado o carro invadir a calçada e quebrar o muro.

b) Circunstâncias Excedentes: O recorrente conduzia o veículo em velocidade incompatível em um bairro residencial, onde a vítima (criança de 3 anos) e outras pessoas estavam na calçada. Os danos (colisão com muro e árvore) são suficientes para demonstrar que a velocidade era acima da permitida. Tais circunstâncias (embriaguez + alta velocidade + via residencial) são suficientes para justificar, nesta fase, a admissibilidade do dolo eventual (aceitação do risco de produzir o resultado morte).

c) Tese do Bueiro
:
a tese da defesa de que o acidente foi causado exclusivamente por um bueiro desnivelado não restou plenamente provada, havendo dúvida que deve ser dirimida perante o Conselho de Sentença. A testemunha OSVALDO DA CUNHA relatou que, na época, não havia nenhum bueiro aberto. A defesa não juntou imagens datadas para confirmação absoluta da versão em 2012.

A conduta de dirigir embriagado e em alta velocidade, assumindo o risco de matar, é compatível com o dolo eventual. Desse modo, os elementos são indicativos da impossibilidade de desclassificação para crime não doloso contra a vida.

DO INDEFERIMENTO DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS (ART. 121, § 2º, II, III e IV)

As qualificadoras só podem ser decotadas (excluídas) na fase de pronúncia se forem manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Havendo indícios mínimos, as qualificadoras devem ser mantidas.

Motivo Fútil (Art. 121, § 2º, II, CP)

A qualificadora foi mantida na pronúncia por ser referente ao consumo de álcool pelo denunciado.

O Superior Tribunal de Justiça admite que a conduta de dirigir embriagado, em via urbana, expondo a coletividade a risco grave sem justificativa plausível, denota desprezo pela vida e indica motivação desproporcional, o que pode configurar o motivo fútil, sendo esta a tese a ser analisada pelos jurados. O dolo eventual é, em tese, compatível com as qualificadoras de ordem subjetiva, como o motivo fútil.

STJ - RHC: 00000000000000212084, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/02/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 07/03/2025.

Meio Cruel (Art. 121, § 2º, III, CP)

O magistrado pronunciante manteve a qualificadora por entender que ocorreu em razão do arrastamento da vítima junto ao muro.

A qualificadora do meio cruel (que inflige intenso e desnecessário sofrimento) encontra suporte na forma como o crime foi perpetrado, uma vez que a vítima fatal foi brutalmente arrastada contra um muro. Tal circunstância supera o que se espera de um atropelamento típico e demonstra especial crueldade na execução. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade entre o dolo eventual e o meio cruel.

STF - HC: 242151 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06/06/2024 PUBLIC 07/06/2024

Do recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, § 2º, IV, CP)

O magistrado
a quo
manteve a qualificadora, em virtude de o veículo ter invadido a calçada em que os menores estavam brincando.

O Recorrente, conduzindo o veículo em alta velocidade e sob efeito de álcool, invadiu repentinamente a calçada onde crianças brincavam. A surpresa e a total ausência de defesa das vítimas configuram essa qualificadora. O fato de a mãe ter alertado as crianças sobre a vinda do carro não exclui, de plano, a surpresa do ataque repentino e imprevisível na calçada, cabendo ao Tribunal do Júri analisar se as vítimas tiveram chances reais de defesa ou fuga. Embora a jurisprudência oscile, o entendimento majoritário do STJ e STF é pela submissão aos jurados, se houver indícios mínimos.

DO PEDIDO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL

O Recorrente requereu, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição virtual, com base na pena mínima hipotética do art. 121,
caput
, e o tempo decorrido no processo (mais de 12 anos).

A tese da prescrição virtual ou em perspectiva não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. Trata-se de construção doutrinária baseada em pena meramente hipotética. A Súmula 438 do Supremo Tribunal Federal é clara ao dispor que “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”. Portanto, o pleito deve ser rejeitado.

Diante de todo o exposto, alinhado ao parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos, consoante fundamentação acima.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025